Tribunal: TJES
Processo: 5001092-21.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória; Habeas Corpus - Cabimento; Crimes Previstos na Lei Maria da Penha
Data de julgamento: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001092-21.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VANLESSAN WILLIAN DE LIZ

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DE SERRA

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001092-21.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VANLESSAN WILLIAN DE LIZ

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DE SERRA
Advogado do(a) PACIENTE: RAFAEL OLIMPIO ARCANJO - ES31521-A

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. ART. 158 DO CPP. FUMUS COMISSI DELICTI. JUÍZO DE PROBABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULUM LIBERTATIS. RISCO À INTEGRIDADE DA VÍTIMA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor do paciente, preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos autos de ação penal em trâmite perante Vara Criminal.

A prisão em flagrante, ocorrida em 24/12/2025, foi convertida em preventiva na audiência de custódia, com fundamento nos arts. 312 e 313, incisos I e III, do Código de Processo Penal, sendo posteriormente mantida após o recebimento da denúncia.

A defesa sustenta: (i) ausência de prova idônea da materialidade delitiva, ante a inexistência de exame de corpo de delito, nos termos do art. 158 do CPP; (ii) insuficiência de fundamentação concreta quanto ao periculum libertatis; (iii) desproporcionalidade da prisão preventiva à luz do princípio da homogeneidade; e (iv) suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida. A autoridade apontada como coatora prestou informações, afirmando a regularidade da conversão da prisão, a presença de contemporaneidade e risco à integridade da vítima, bem como a designação de audiência de instrução e julgamento.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem, por inexistir constrangimento ilegal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de exame de corpo de delito, em crime que deixa vestígios, afasta o fumus comissi delicti apto a sustentar a prisão preventiva; (ii) saber se a decisão que manteve a custódia cautelar apresenta fundamentação concreta quanto ao periculum libertatis; (iii) saber se a prisão preventiva mostra-se desproporcional, à luz do princípio da homogeneidade, e se seriam suficientes medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 158 do Código de Processo Penal dispõe que, quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, exigência vocacionada à formação da prova plena para fins de condenação.

No âmbito da prisão cautelar, todavia, o juízo é de probabilidade. Exige-se prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 312 do CPP, não sendo necessária prova plena da materialidade. O fumus comissi delicti traduz-se em lastro indiciário mínimo, incompatível com a exigência de certeza própria da sentença condenatória.

A narrativa constante do auto de prisão em flagrante e da denúncia, corroborada pelo atendimento policial imediato, descreve agressões físicas e psicológicas no âmbito de relação íntima de afeto, evidenciando, em juízo cautelar, suporte indiciário suficiente quanto à materialidade em perspectiva e aos indícios de autoria, sem prejuízo de exame aprofundado na instrução criminal.

Quanto ao periculum libertatis, a decisão impugnada não se limitou a referências abstratas à gravidade do delito, mas destacou a dinâmica concreta dos fatos, a conduta de subjugação e controle exercida contra a vítima, a violência física descrita e o risco específico à integridade física e psicológica da ofendida, em contexto de violência de gênero.

Nos termos do art. 312 do CPP, a prisão preventiva pode ser decretada para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, sendo legítima quando fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos. Em crimes de violência doméstica, a preservação da integridade da vítima constitui fundamento idôneo à segregação cautelar, especialmente quando evidenciado risco de reiteração ou escalada da violência.

As condições pessoais favoráveis do paciente — primariedade, residência fixa e atividade lícita — não impedem, por si sós, a manutenção da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais, conforme orientação consolidada da jurisprudência.

O princípio da homogeneidade não conduz à revogação automática da prisão preventiva. A custódia cautelar possui natureza instrumental, voltada à tutela do processo e à proteção de bens jurídicos ameaçados, não se confundindo com antecipação de pena. A análise prospectiva de eventual regime inicial depende de variáveis próprias da sentença, não podendo infirmar decreto preventivo regularmente fundamentado.

No que tange às medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), a decisão de origem apreciou expressamente a possibilidade de substituição, concluindo pela sua insuficiência diante da intensidade da violência narrada e do risco concreto à vítima. A aplicação de medidas protetivas previstas no art. 22 da Lei nº 11.340/06 não exclui, automaticamente, a necessidade da prisão preventiva, quando demonstrada sua imprescindibilidade.

Não se verifica excesso de prazo, tendo sido a denúncia oferecida e recebida, com audiência de instrução designada e tramitação regular do feito.

Ausente constrangimento ilegal, impõe-se a denegação da ordem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento: A ausência de exame de corpo de delito não impede, por si só, a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes indícios suficientes de materialidade em juízo de probabilidade; a fundamentação concreta extraída da dinâmica dos fatos em contexto de violência doméstica legitima a custódia cautelar, sendo insuficientes, isoladamente, condições pessoais favoráveis, o princípio da homogeneidade e a invocação genérica de medidas cautelares diversas para afastar a segregação fundada no art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados

Código Penal, art. 129, § 13.
Código de Processo Penal, arts. 158, 312, 313, incisos I e III, 319.
Lei nº 11.340/06, art. 22.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Vanlessan Willian de Liz, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, nos autos da ação penal nº 5048902-76.2025.8.08.0048.

Narra a impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 24/12/2025, pela suposta prática do crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, no contexto da Lei nº 11.340/06, tendo a custódia sido convertida em prisão preventiva na audiência de custódia e posteriormente mantida após o recebimento da denúncia.

A defesa sustenta, inicialmente, a ausência de prova idônea da materialidade delitiva, ao argumento de que não foi realizado exame de corpo de delito, indispensável nos crimes que deixam vestígios, nos termos do art. 158 do Código de Processo Penal, não sendo possível suprir tal exigência quando inexistente justificativa para a não realização da perícia. Afirma que a inexistência de laudo pericial compromete o fumus comissi delicti e afasta a justa causa para a manutenção da prisão preventiva.

Alega, ainda, que a decisão que manteve a custódia cautelar carece de fundamentação concreta quanto ao periculum libertatis, tendo se limitado a referências genéricas à gravidade do delito, sem demonstrar risco atual à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Sustenta que não há notícia de descumprimento de medidas protetivas nem reiteração delitiva.

Defende a desproporcionalidade da prisão preventiva à luz do princípio da homogeneidade, sob o fundamento de que, em caso de eventual condenação, sendo o paciente primário e possuidor de circunstâncias judiciais favoráveis, a pena provavelmente seria fixada no mínimo legal, com regime inicial menos gravoso que o fechado, o que tornaria a prisão processual mais severa do que a própria sanção em perspectiva.

Ressalta as condições pessoais favoráveis do paciente, destacando primariedade, residência fixa, atividade lícita como motorista de aplicativo, vínculos familiares sólidos e paternidade de filha menor, afirmando que tais circunstâncias evidenciam ausência de risco concreto e autorizam a aplicação de medidas cautelares diversas.

Requer, em sede liminar e no mérito, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, cumuladas com medidas protetivas do art. 22 da Lei nº 11.340/06.

A liminar foi indeferida.

A autoridade apontada como coatora prestou informações, noticiando a lavratura do Auto de Prisão em Flagrante, a conversão da custódia em preventiva com fundamento nos arts. 312 e 313, incisos I e III, do Código de Processo Penal, o oferecimento e recebimento da denúncia, a manutenção da prisão preventiva por entender presentes a contemporaneidade e o risco à integridade da vítima, bem como a designação de audiência de instrução e julgamento para 02/03/2026, consignando que o feito tramita regularmente.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Procuradora de Justiça Carla Stein, manifestou-se pela denegação da ordem, ao entendimento de que se encontram presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, inexistindo constrangimento ilegal a ser sanado pela via estreita do habeas corpus.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001092-21.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VANLESSAN WILLIAN DE LIZ

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DE SERRA
Advogado do(a) PACIENTE: RAFAEL OLIMPIO ARCANJO - ES31521-A

VOTO

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Vanlessan Willian de Liz, preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos autos da ação penal nº 5048902-76.2025.8.08.0048, em trâmite perante a 1ª Vara Criminal da Comarca de Serra.

A defesa sustenta, em síntese, três eixos centrais de ilegalidade: ausência de prova da materialidade delitiva ante a inexistência de exame de corpo de delito; insuficiência de fundamentação concreta quanto ao periculum libertatis; e desproporcionalidade da prisão preventiva, à luz do princípio da homogeneidade, bem como da suficiência de medidas cautelares diversas.

Examinando detidamente os autos, passo à análise concatenada das teses defensivas.

Inicialmente, quanto à alegada inexistência de prova da materialidade, aduz a defesa que não foi realizado exame de corpo de delito, indispensável nos crimes que deixam vestígios, nos termos do art. 158 do Código de Processo Penal, não podendo a omissão ser suprida por mera narrativa unilateral.

De fato, o art. 158 do CPP estabelece que, quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reafirmado tal exigência sobretudo em sede de condenação, advertindo que a palavra da vítima, embora dotada de especial relevância em contexto de violência doméstica, não pode esvaziar o conteúdo normativo da exigência pericial.

Ocorre que, no âmbito da prisão cautelar, o grau de cognição é distinto.

Exige-se prova da existência do crime em juízo de probabilidade, não prova plena da materialidade apta a sustentar decreto condenatório. O
fumus comissi delicti
, como sabido, traduz-se na presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, sendo incompatível com a exigência de certeza.

No caso concreto, consta da denúncia que:

“Abstrai-se do APFD que no dia 24 de dezembro de 2025, por volta de 22h30min., nas dependências da residência de n.º 1.300, da rua Santa Lúcia, no Bairro das Laranjeiras, região de Jacaraípe, neste município, o Denunciado, de forma livre e voluntária, no âmbito das relações íntimas de afeto, agrediu fisicamente sua companheira, a vítima Débora Gomes de Oliveira de Mesquita.

Consta do procedimento investigativo que o Denunciado e a vítima vivem em união estável há 2 (quatro) anos e há 30 (trinta) dias tem sido vítimas de violência física e psicológica por parte do denunciado.

Os autos relatam que na data dos fatos, por volta de 22h., após uma crise de ciúmes, o denunciado exigiu que a vítima retirasse sua roupa íntima (calcinha) para ele inspecionar e verificar se ela havia mantido relações sexuais com outra pessoa. Devido a negativa da vítima, o denunciado puxou a vítima pelos cabelos e, em seguida, pegou o celular da vítima. Ato contínuo, o denunciado apertou o braço da vítima, lesionando-a, ao mesmo tempo em que xingava a mesma de “puta”, “vagabunda” e “piranha”. Finalmente, após as agressões, o denunciado retirou a vítima de casa, não permitido a entrada dela no imóvel.”

Tal narrativa, corroborada pelo auto de prisão em flagrante e pelo atendimento policial acionado pela vítima logo após os fatos, configura lastro indiciário suficiente, em juízo cautelar, para caracterizar a materialidade em perspectiva e os indícios de autoria.

A ausência, até o momento, de laudo pericial definitivo poderá ser objeto de escrutínio aprofundado na instrução criminal, inclusive com possibilidade de desclassificação ou absolvição caso não se confirme a materialidade nos moldes exigidos para condenação.

Contudo, não se constata, nesta fase, esvaziamento absoluto do suporte fático apto a sustentar a persecução penal ou a medida cautelar.

Superada tal questão, passa-se ao exame do
periculum libertatis
.

A defesa afirma que a decisão de primeiro grau limitou-se a invocar a gravidade abstrata do delito, sem indicar risco concreto à ordem pública ou à vítima. Não procede.

A decisão que manteve a prisão preventiva consignou expressamente que a conduta imputada revela “cenário de extrema subjugação e violência de gênero”, destacando a exigência invasiva de retirada de vestes íntimas, os puxões de cabelo, a compressão dos braços e a expulsão da vítima da residência comum, além da existência de filha de cinco meses no núcleo familiar.

Assentou-se que “o comportamento obsessivo e controlador demonstrado evidencia que a manutenção da liberdade do acusado representa risco real e específico à integridade física e psicológica da vítima”.

Não se trata, portanto, de mera referência à gravidade em abstrato do art. 129, § 13, do Código Penal. A fundamentação reporta-se à dinâmica concreta do fato, ao padrão de comportamento descrito e ao contexto de vulnerabilidade da vítima.

Em crimes praticados no âmbito doméstico, o risco à integridade física e psicológica da ofendida não se exaure com a cessação imediata da agressão.

A jurisprudência consolidada admite a prisão preventiva para interromper ciclos de violência e assegurar eficácia de medidas protetivas, especialmente quando a narrativa revela comportamento controlador e escalada de agressividade.

As condições pessoais favoráveis invocadas — primariedade, residência fixa, atividade lícita — embora relevantes, não possuem, isoladamente, força suficiente para neutralizar o risco concreto extraído da dinâmica do fato. A jurisprudência é pacífica no sentido de que predicados subjetivos não impedem a segregação cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

No tocante ao princípio da homogeneidade, sustenta a defesa que eventual condenação poderia resultar em regime inicial menos gravoso que o fechado, tornando a prisão processual desproporcional.

O argumento, embora juridicamente instigante, não conduz, por si, à revogação automática da preventiva.

A prisão cautelar possui natureza instrumental e finalidade diversa da sanção penal. Não se confunde com antecipação de pena, mas com tutela do processo e proteção de bens jurídicos ameaçados.

A análise prospectiva de regime inicial depende de múltiplas variáveis — circunstâncias judiciais, eventual reconhecimento de agravantes ou atenuantes, concurso de crimes — que não podem ser definidas com grau de certeza neste momento processual. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiterado que a tese de “futurologia jurídica” não é suficiente, isoladamente, para infirmar decreto preventivo regularmente fundamentado.

Resta examinar a alegada suficiência de medidas cautelares diversas.

A decisão de origem enfrentou tal possibilidade e concluiu que as medidas previstas no art. 319 do CPP mostram-se, por ora, inadequadas, diante da natureza do conflito e da intensidade da violência demonstrada. Não se verifica ausência de análise, mas juízo concreto de insuficiência.

A aplicação de medidas protetivas da Lei nº 11.340/06 não exclui, automaticamente, a necessidade da prisão preventiva, sobretudo quando o contexto fático evidencia risco de reiteração ou descumprimento. A substituição da custódia exige convicção segura de que providências menos gravosas bastam à tutela da vítima, o que, no caso, não se mostra inequívoco.

Por fim, não se verifica excesso de prazo, tendo sido a denúncia oferecida e recebida, designada audiência de instrução e julgamento para data próxima, com tramitação regular do feito.

Diante desse conjunto, concluo que a decisão impugnada apresenta fundamentação idônea, lastreada em elementos concretos extraídos dos autos, evidenciando a presença concomitante do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Não se identifica constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem.

Ante o exposto, denego a ordem.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.